Tribunal: TJSP
Processo: 0043079-34.2020.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Homicídio Simples
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ExceçÃO de suspeição. Alegação de parcialidade da Magistrado atuante na ação penal. Arguição feita pelo Excipiente de que o MM. Juiz revelou seu convencimento acerca do mérito da ação penal. Inexistência de provas que conduzam ao reconhecimento da suspeição do Excepto. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da Súmula 88 desta Câmara Especial. Inocorrência das hipóteses previstas

Ementa:
ExceçÃO de suspeição. Alegação de parcialidade da Magistrado atuante na ação penal. Arguição feita pelo Excipiente de que o MM. Juiz revelou seu convencimento acerca do mérito da ação penal. Inexistência de provas que conduzam ao reconhecimento da suspeição do Excepto. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da Súmula 88 desta Câmara Especial. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal. Exceção rejeitada.